Tribunal: TJSP
Processo: 2187794-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Título Extrajudicial – Prescrição Intercorrente – Rejeição - Entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência - Termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Título Extrajudicial – Prescrição Intercorrente – Rejeição - Entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência - Termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil – Prescrição não verificada no caso - Recurso não provido.*